Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-94.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000574-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Acidente Aéreo, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA IEDA MACEDO DA SILVA - CPF: 621.846.011-87 (APELADO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RESP REPETITIVO N. 1349453 – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

–

LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ART. 85, §2º, CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar a existência de relação jurídica, o prévio pedido à Seguradora não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).

Não há litispendência quando os contratos objeto das demandas indicadas são diferentes.

Se há pretensão resistida, os honorários advocatícios são suportados por quem motivou o ajuizamento da lide (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária comporta minoração quando se mostrar excessivo para as circunstâncias do caso concreto (§2º do art. 85 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Produção de Prova Antecipada julgada procedente para “
determinar o requerido exiba cópia do contrato modalidade cartão de crédito RMC n.º 7165882, faturas e planilha evolutiva desde o inicio da contratação, conforme postulado na inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados
”.

O réu foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$5.000,00.

O apelante suscita preliminar de inépcia da inicial por ausência de prévio pedido na via administrativa.

Argui que há litispendência/coisa julgada entre esta demanda e a de n. 1000575-79.2023.8.11.0041.

Insurge-se contra sua condenação aos honorários advocatícios, visto que não houve pretensão resistida. Subsidiariamente, busca a redução da quantia arbitrada na primeira instância.

Contrarrazões no ID. 162395747.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso representativo da controvérsia que para a configuração do interesse processual em Ação desta natureza é preciso comprovar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, relator ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015, sem destaque no original).

Referido pedido está comprovado no caso concreto, pois a apelada notificou extrajudicialmente o apelante, como se infere nos IDs. 162395713 e 162395711.

Assim, diante da prova do interesse processual,
rejeito a preliminar
.

Subsidiariamente, o apelante a
rgui litispendência/coisa julgada entre esta demanda e a de n. 1000575-79.2023.8.11.0041.

No presente feito a autora requer documentos alusivos ao Contrato n. 7165882, enquanto na demanda n. 1000575-79.2023.8.11.0041 pleiteia os relativos ao Contrato n. 8918585.

O apelante afirma que se trata de uma única avença, e que, porém, com a oscilação da margem consignável há alteração do número da reserva lançado no benefício previdenciário.

Todavia, cuida-se de mera alegação, pois não está demonstrada a conexão entre os dois Contratos.

Rejeito a preliminar
.

No que diz respeito à condenação em honorários sucumbenciais, é devida quando há pretensão resistida (entendimento do STJ).

Embora na contestação o apelante tenha apresentado documentos, não há evidência alguma de que as avenças sejam atinentes ao número registrado no extrato do INSS.

Logo, diante da insuficiência da documentação, fica configurada a pretensão resistida, o que autoriza mencionada condenação.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento do STJ, "apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos" (AgInt no AREsp 1.377.943/SP, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/2/2019)
(...). (AgInt no AREsp 1370676/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 15/10/2019, DJe 6/11/2019).

E ainda:

AREsp 1.441.921/SP;

AgInt no AREsp 1434954/SP.

O valor deve ser definido em sintonia com
os critérios elencados no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Os R$5.000,00 estabelecidos na primeira instância devem ser minorados pois se mostram excessivos para as circunstâncias desta lide.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023